Tribunal: TJDFT
Processo: 0001108-42.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0001108-42.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CRISTIANE REGINA DE PAULA ANTUNES, HUMBERTO RAMOS ANTUNES APELADO: CELIO PIMENTA NEVES, THIAGO AUGUSTO QUEIROZ AZEVEDO APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se, pela derradeira vez, a Defesa dos réus Célio Pimenta Neves e Thiago Augusto Queiroz Azevedo, para ofertar contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Após, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Na sequência, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2023 16:12:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator